Tribunal: CARF
Processo: 13888.722189/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722189/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.074 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
UNIMED DE PIRACICABA SOC COOP DE SERVIÇOS MÉDICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
IRRF. CONTRATOS NA MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTOS.
Somente a partir da edição Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de
dezembro de 2013, é que restou pacificado definitivamente o entendimento
acerca da desnecessidade de retenção e recolhimento do IRRF nos pagamentos
decorrentes dos contratos de planos de saúde denominados de pré-pagamento,
avenças estas que são comercializadas pelas cooperativas de trabalho médico.
Tem cabimento a continuidade da análise do direito creditório pleiteado
indicado no Per/DComp referente ao pagamento a maior de IRRF, código
3280, efetuado anteriormente ao ano-calendário de 2013.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para afastar o óbice jurídico à compensação dos
valores de IRRF, em relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade
de Origem, para prosseguir na análise em relação a estes devendo o rito processual ser retomado
desde o início, dado que o tema em tela à época das retenções sofridas pela Recorrente somente
foi pacificado a partir da edição da Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722189/2014-11
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-46.252, proferido pela 6a
Turma da DRJ/FNS, em 25 de março de 2020, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 420 - DRF/Piracicaba, de 15/08/2014, que não homologou as
compensações declaradas no PER/DCOMP no 07714.37299.220211.1.3.05-3321 (fls.
731 a 738).
Em tal DCOMP, a contribuinte intenta compensar débitos de IRRF incidente sobre
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código de recolhimento 0588),
apurado em dezembro de 2010, com crédito decorrente de retenções de Imposto de
Renda incidente sobre pagamentos efetuados por pessoas jurídicas (código de receita
3280), nos termos do §1o do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
então vigente.
A autoridade administrativa, ao iniciar a apreciação de tal compensação, apontou que “o
crédito em análise deve necessariamente decorrer de IRRF incidente sobre pagamentos
efetuados por pessoas jurídicas a “cooperativas de trabalho, associações de
profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados
por associados destas ou colocados à disposição” (art. 652, caput, do Decreto
3.000/99)”.
Em decorrência de tal particularidade, a interessada foi intimada a apresentar as faturas
relativas aos pagamentos que deram origem às retenções de Imposto de Renda
informadas na DCOMP em exame. Em resposta a tal intimação, a contribuinte
apresentou as faturas solicitadas em mídia. Foram anexadas ao presente processo,
também, cópia de alguns contratos, por amostragem, firmados pela interessada com suas
fontes pagadoras.
Concluída a análise das faturas e dos contratos apresentados, a autoridade administrativa
verificou os seguintes fatos:
“a) A retenção de IR efetuada pela fonte pagadora de CNPJ no
54.403.910/0001-44, no montante de R$ 63.183,19, foi confirmada parcialmente
em Dirf. É referente a pagamento de mensalidade de plano de saúde ou relativa
a fatura que não discrimina as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados à pessoa jurídica por seus associados e as importâncias que
corresponderem a outros custos ou despesas, portanto, deve ser excluída do
crédito informado na Dcomp;
b) A maior parte das faturas apresentadas não corresponde às retenções de IR
informadas na DCOMP, ou seja, comprovam retenções de imposto efetuadas
por fontes pagadoras não informadas na Declaração de Compensação, e, por
esse motivo serão desconsideradas.
Por outro lado, quanto ao montante relativo às retenções de IR na fonte que tem
origem em pagamentos de mensalidade de planos de saúde na modalidade de
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

preço preestabelecido, bem como aquele em que não é possível identificar as
importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus
associados, a interessada faz jus a compensar o IRRF sofrido nos códigos de
receita 1708 e aqueles indevidos no 3280 em suas declarações de IRPJ do
período correspondente às retenções sofridas mediante retificação da DIPJ (e as
receitas correspondentes incluídas na tributação) e, sendo apurado saldo credor
do IRPJ, faz jus a compensação com débitos de sua titularidade. Tal disposição
está contida no artigo 11 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, transcrito a seguir:
[...]
Diante do exposto, foram excluídas do crédito informado na DCOMP as retenções de
IR na fonte não confirmadas ou que não decorreram de importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas em função de serviços pessoais dos cooperados
associados à interessada, no total de R$ 63.183,19.
Efetuando-se tais exclusões, não houve reconhecimento do direito creditório pleiteado e
consequente não homologação das compensações.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, requerendo a reforma
do despacho decisório em comento, fundando seu pleito nas razões abaixo colacionadas,
em breve síntese (fls. 745 a 769).
Aponta-se que o Fisco teria desconsiderado que os contratos em pré-pagamento seriam
apenas uma das formas de repartir o risco da sinistralidade entre um grupo de usuários,
não afastando a figura de mera intermediadora da cooperativa em relação aos usuários
de planos e os cooperados, que seriam os efetivos prestadores de serviço.
Frisa-se que o prestador do serviço de medicina seria o próprio médico cooperado, e não
a cooperativa ("a cooperativa não presta serviços médicos aos usuários”). A função da
cooperativa de trabalho médico, neste esteio, residiria em otimizar a inclusão de tais
profissionais no mercado econômico, angariando pacientes para seus cooperados.
Assim, a cooperativa figuraria como mera intermediária em tal relação, destacando-se
que tal posição assumida pela cooperativa é que fundamentaria a possibilidade de
compensação veiculada no art. 652 do RIR/99.
A fiscalização, ao prestigiar o entendimento de que a compensação prevista no art. 652
do RIR/99 não se aplicaria à retenção de Imposto de Renda efetuada em decorrência de
contratantes em pré-pagamento / preço preestabelecido, teria demonstrado “evidente
falta de assimilação do que representam, no contexto de operação de planos de saúde, os
referidos conceitos, bem como a essência da relação entre a cooperativa e o cooperado
no que tange ao repasse da produção ao cooperado a partir de recursos pagos pelo
usuário, realidade esta que persiste tanto em uma quanto em outra modalidade
contratual”.
A manifestante, além de cooperativa de trabalho médico, possuiria características de
operadora de planos de assistência à saúde, atuando por conta e ordem do consumidor,
recebendo e gerenciando os recursos recebidos dos usuários e devolvendo-lhes tais
recursos por meio de serviços de assistência à saúde, prestados por terceiros. Logo, em
ambos os aspectos, a manifestante figuraria “como mera intermediária entre dois
polos: os usuários dos planos de saúde e terceiros (inclusive cooperados) efetivos
prestadores de serviços de medicina, hospitalar, laboratorial etc. Neste contexto, os
serviços prestados pela Unimed Piracicaba de representação do cooperado e
administração de plano não se confundem com os serviços profissionais prestados
por terceiros, dentre os quais estão inseridos os serviços de medicina. E isso
independentemente da fatura emitida pela Manifestante referir-se a preço fixo ou não”.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

No tocante aos dois gêneros de planos de saúde (custo operacional e pré-pagamento), a
manifestante aponta que a normatização de ambos apenas estabeleceria “dois critérios
distintos de fixação de preço e repartição de risco, persistindo, em qualquer hipótese, a
representação do cooperado pela cooperativa, materializada através do objetivo maior
a que se propõe a entidade, qual seja, a captação de pacientes àqueles associados. Está
aí, exatamente em tal escopo representativo de seus cooperados, a classificação do ato
cooperativo, nos termos do artigo 79 da Lei n° 5.764/71. E que fique claro não ser
distinto tal objetivo societário quando se está a tratar de contratação em pré-
pagamento/preço pré-estabelecido. Tanto nas hipóteses de preço fixo quanto variável,
persiste o repasse de produção a partir do pagamento de recursos do usuário. A
distinção está apenas na forma individualização da produção médica no momento do
pagamento da contraprestação pelo usuário”.
Indica a manifestante, ainda, que “a individualização da produção cabível a cada
cooperado, naturalmente, só se pode vislumbrar após a materialização do parâmetro
essencial no qual se assenta a distribuição de recursos pela cooperativa aos seus
associados, qual seja, o trabalho efetivamente realizado e não a expectativa deste. Não
se olvide, no entanto, que a Manifestante, mesmo diante da impossibilidade de antever
com exatidão os valores de produção a serem repassadas futuramente aos cooperados,
sempre buscou proporcionalizar os valores das faturas para a expectativa média de
produção, não recaindo a retenção sobre a integralidade das faturas emitidas”.
Aponta-se que tal procedimento calcar-se-ia no entendimento prestigiado no ADN
COSIT no. 01/93.
Aponta a manifestante que os repasses realizados a cooperados seriam atos
cooperativos, independentemente de se tratar da venda de planos de saúde, conforme
reiteradamente restaria reconhecido pelo STJ. Assim, “nas cooperativas de venda em
comum (trabalho, por exemplo), a definição do que é ato cooperativo não se norteia
pela origem do ingresso do recurso, nem mesmo se fixo ou variável, mas sim pela
destinação que a eles for conferida. Conforme visto, o direcionamento do artigo 652
do RIR é genérico para as cooperativas de trabalho, sem qualquer ressalva com
relação ao tipo de contrato sobre o qual recairia”.
Em decorrência da dificuldade de se quantificar, de antemão, o valor dos serviços
pessoais de cooperados nos contratos de valor predeterminado, os quais somente se
confirmarão ao final do mês ao qual se refere a mensalidade paga, e considerando-se a
ausência de norma expressa para disciplinar tal situação, diversas cooperativas
operadoras de planos de saúde, incluindo a manifestante, formularam consultas à
Receita Federal. Em resposta a tais questionamentos, a Receita Federal deixou claro
inexistir dever de retenção do Imposto de Renda na Fonte nos contratos efetuados na
modalidade de pré-pagamento (Solução de Consulta no 267 – SRRF08/DISIT).
Contudo, “se a fonte pagadora procedeu à retenção do tributo foi em respeito à
determinação da disposição do artigo 652 do RIR, cuja natureza é antecipatória do
IRRF posteriormente retido pela cooperativa sobre a produção repassada ao
cooperado, este rendimento tributável na pessoa física”, especialmente se tal retenção
ocorreu antes da data do recebimento da referida solução de consulta, quando ainda
pairava a incerteza sobre a aplicabilidade da comentada retenção nos contratos em pré-
pagamento.
Não seria possível entender-se que as retenções na fonte objeto do presente litígio se
tratariam de antecipação do IRPJ devido pela própria cooperativa, pois “a Manifestante
não está sujeita à retenção do Imposto de Renda próprio (incidente sobre os atos não
cooperativos, ressalve-se), lembrando que o artigo 647 do RIR/99 (IRPJ) não faz
qualquer referência aos serviços de intermediação prestados por cooperativas de
trabalho operadora de planos de saúde”. Informa, também, que as faturas apontadas
como faltantes no Despacho Decisório foram apresentadas juntamente com a
manifestação de inconformidade, as quais comprovariam a ocorrência das respectivas
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

retenções nelas apontadas, independente da modalidade de formação de preço do
contrato (pré-pagamento ou custo operacional).
A ausência de informação de algumas retenções de Imposto de Renda em DIRF não
descaracterizaria a existência de crédito em relação a tais retenções, pois não se poderia
imputar à manifestante a responsabilidade de obrigação atribuída à terceiro.
Requer, por fim, a reforma do despacho decisório para homologar integralmente a
compensação procedida, reservando-se ao direito de se manifestar acerca de quaisquer
elementos adicionais eventualmente suscitados pela fiscalização quanto à certeza do
crédito.
É o relatório.”
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em discussão.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com o seguintes
argumentos:

Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

(...)

(...)

Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

(...)

Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

(...)

(...)

Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

(...)

(...)
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

(...)

Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

(...)

(...)
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

(...)

(...)

Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

(...)

Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

(...)

Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento integral de direito creditório
informado em PER/DCOMP no 07714.37299.220211.1.3.05-3321 (fls. 731 a 738)) relativo a
Saldo Negativo de IRPJ. Mediante Despacho Decisório no 420 - DRF/Piracicaba, a autoridade
administrativa não homologou a compensação em questão.
Assim, foram excluídas do crédito informado na DCOMP as retenções de IR na
fonte não confirmadas ou que não decorreram de importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas em função de serviços pessoais dos cooperados associados à interessada, no total de R$
63.183,19.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

De forma resumida, em tal DCOMP, Recorrente pretendeu compensar débitos de
IRRF incidente sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código de
recolhimento 0588), apurado em outubro de 2010, com crédito decorrente de retenções de
Imposto de Renda incidente sobre pagamentos efetuados por pessoas jurídicas (código de receita
3280), nos termos do §1o do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, então
vigente.
Ressalte-se que a Recorrente, após intimada, apresentou faturas relativas aos
pagamentos que deram origem às retenções de Imposto de Renda informadas na DCOMP em
exame. Em resposta a tal intimação, a Recorrente apresentou as faturas solicitadas, cópia de
alguns contratos, por amostragem, firmados com suas fontes pagadoras.
Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
“(...)
A Solução de Consulta Cosit no 59, de 2013, que trata da matéria em litígio (vinculante
para todos os servidores da RFB, conforme art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1396,
de 2013), traz a seguinte ementa:
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de
assistência à saúde, decorrentes de contratos de plano privado de
assistência à saúde a preços pré-estabelecidos (contratos de valores
fixos, independentes da utilização dos serviços pelo contratante), não
estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico,
relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa,
estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de
um e meio por cento, nos termos do art. 652 do Regulamento do Imposto
de Renda. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR,
arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
A edição da referida solução de consulta é posterior à apresentação do PER/DCOMP
em análise, mas é perfeitamente aplicável ao presente caso por estar fundamentada em
dispositivos legais que já estavam em vigor quando da declaração de compensação.
As receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de
planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas
na modalidade pré-pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo
contratante, independentemente da efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da
natureza dos serviços prestados, do número de procedimentos realizados, etc (art. 1o,
inciso I, da Lei no 9.656, de 1998), não estão sujeitas à retenção do Imposto de Renda na
Fonte prevista no art. 647 do RIR/99, por não se confundirem com as receitas
decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos (itens 15,
16 e 22 a 26 do Parecer Normativo CST no 8, de 1986).
Ainda segundo a referida solução de consulta, as importâncias pagas ou creditadas à
cooperativa por pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais prestados pelos
associados da cooperativa a tais pessoas jurídicas, ou colocados à disposição delas,
estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por
cento), nos termos do art. 652 do RIR/99.
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

Diante do exposto, conclui-se que foi indevida a retenção do Imposto de Renda sobre os
rendimentos recebidos pela interessada em decorrência dos contratos de planos de saúde
na modalidade de preço preestabelecido. Primeiro, por não se confundirem com as
receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais e, segundo, por não haver
vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços prestados pelos cooperados, nem
mesmo pelos serviços colocados à sua disposição, pois os valores pagos cobrem não só
os serviços prestados pelos cooperados, como também serviços hospitalares e exames
laboratoriais.
Em consequência da retenção indevida, existe de fato direito creditório correspondente
ao indébito tributário. Contudo, não se pode homologar a compensação pretendida nos
moldes do §1o do art. 652 do RIR/99, pois esta compensação somente é autorizada com
créditos correspondentes a imposto retido sobre pagamentos à cooperativa relativos aos
serviços pessoais que forem prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.
Assim, inexiste fundamentação legal que autorize o pleito da interessada de homologar
a compensação.
As receitas correspondentes aos planos de saúde, na modalidade de preço
preestabelecido (contratos de valores fixos, independentemente da utilização dos
serviços pelo contratante), decorrem de atividade comercial de compra e venda de
serviços médicos, laboratoriais e hospitalares, exercida pela cooperativa e, portanto,
estão sujeitas às normas de tributação das pessoas jurídicas em geral, conforme bem
expõe Hiromi Higuchi em seu livro – Imposto de Renda das Empresas Interpretação e
Prática (atualizado até 15/02/2017): (...)
Neste sentido, o valor do Imposto de Renda retido indevidamente sobre as receitas
recebidas em decorrência dos contratos de plano de saúde, na modalidade a preço
preestabelecido, somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ devido pela
interessada ao final do período de apuração em que tivesse ocorrido a retenção ou
para compor o saldo negativo de IRPJ do período, conforme disciplinado no art. 11
da Instrução Normativa SRF no 900, de 2008, vigente à época da compensação
pretendida.
Ademais, apenas a título de argumentação, deve-se ressaltar que não há no presente
processo qualquer comprovação de que a receita decorrente de atos não-cooperativos
(venda de planos de saúde etc.), objeto das retenções indevidas, tenha sido oferecida à
tributação, condição exigida pela legislação para o aproveitamento das retenções
correspondentes das quais a interessada foi beneficiária durante o ano-calendário 2010,
nos termos do inciso III do §4o do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996.
Veja-se que no caso de comercialização de planos de saúde inexiste a figura do ato
cooperativo, sendo, portanto, tais receitas tributáveis pelo IRPJ, conforme será
detalhado a seguir:
A cooperativa de serviços médicos tem como objetivo, por um lado, incrementar a
atividade profissional de seus associados e, por outro, a própria prestação de serviços
feita por estes – médicos cooperados – à clientela. Os resultados oriundos desses atos
serão caracterizados como atos cooperativos.
De forma diversa, a venda de planos de saúde é feita diretamente pela sociedade
cooperativa ao cliente. Não constitui ato de apoio à atividade profissional do cooperado
e nem corresponde ao resultado do serviço por ele diretamente prestado. Diversamente
das consultas, cujos valores pertencentes ao profissional médico são a ele repassados, as
mensalidades devidas em função dos planos são auferidas independentemente da efetiva
prestação dos serviços médicos que podem, afinal, não ocorrer.
Por outro lado, as coberturas prometidas pelos planos de saúde extrapolam em muito as
consultas fornecidas pelos profissionais médicos: envolvem terceiros, tais como
hospitais, laboratório, clínicas especializadas, etc. Ora, a cooperativa, quando garante os
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

serviços desses terceiros, atua em verdadeira intermediação comercial entre eles, não
associados, e seus clientes, não cooperados. Essa intermediação escapa dos limites da
definição de ato cooperado que, conforme já exposto, afasta as chamadas operações de
mercado, pois exige relação direta com o objeto social da cooperativa, que está restrita,
no caso das cooperativas de serviços, às atividades de apoio aos profissionais ou a
própria prestação dos serviços por eles ofertada.
Note-se que a atividade de venda de planos de saúde poderia ser exercida ainda que não
fosse, a Unimed, uma cooperativa de serviços e, por outro lado, poderia a cooperativa
subsistir sem a venda de planos de saúde. São, portanto, atividades independentes que,
por opção, no caso, estão sendo exercidas em paralelo, uma vez que a venda de planos
de saúde se constitui, reconhecidamente, em forte alavancagem para a prestação
individual do trabalho médico pelos cooperados.
Cita a interessada, em sua contestação, a existência de decisões do STJ com
entendimento oposto a este, prolatadas em favor das Unimed Campo Belo e Vales do
Taquari e Rio Pardo. De plano, é imperioso destacar que as decisões dos tribunais
operam efeito apenas entre as partes, não se enquadrando no conceito de normas
complementares trazido pelo art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN, Lei no
5.172, de 1966).
Entretanto, consultando os Recursos Especiais citados, verifica-se conclusão diversa
daquela exposta pela manifestante: (...)
Assim, a cooperativa visa à prestação de serviços médicos, que são aqueles exercidos
pelo médico no seu trabalho pessoal; as demais atividades, nas quais se inclui a venda
de plano de saúde, na medida que são consequência de negócio mantido entre a
cooperativa de médico e o cliente (paciente), que compra e paga por serviços de saúde,
mas de nenhum modo é cooperado, devem ser tratadas como receitas tributáveis, porque
não constituem atos cooperativos.
Portanto, tendo em vista todo o exposto, devem ser mantidas as glosas de IRRF da
apuração do crédito em análise que tiveram origem em pagamentos de mensalidade de
planos de saúde na modalidade de preço preestabelecido.
DAS
RETENÇÕES
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
NA
FONTE
NÃO
CONFIRMADAS EM DIRF
A autoridade fiscal relata também que:
“a) A retenção de IR efetuada pela fonte pagadora de CNPJ no
54.403.910/0001-44, no montante de R$ 63.183,19, foi confirmada parcialmente
em Dirf. É referente a pagamento de mensalidade de plano de saúde ou relativa
a fatura que não discrimina as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados à pessoa jurídica por seus associados e as importâncias que
corresponderem a outros custos ou despesas, portanto, deve ser excluída do
crédito informado na Dcomp;
b) A maior parte das faturas apresentadas não corresponde às retenções de IR
informadas na DCOMP, ou seja, comprovam retenções de imposto efetuadas
por fontes pagadoras não informadas na Declaração de Compensação, e, por
esse motivo serão desconsideradas. (...)
A contribuinte, por sua vez, argumenta que a ausência de informação de algumas
retenções de Imposto de Renda em DIRF não descaracterizaria a existência de crédito
em relação a tais retenções, pois não se poderia imputar à manifestante a
responsabilidade de obrigação atribuída à terceiro.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

De fato tem razão a interessada quando alega que a falta de confirmação das retenções
em DIRF não seria motivo suficiente para não reconhecimento do direito creditório,
mas desde que a retenção esteja comprovada pela interessada por documentação hábil.
Analisaremos a seguir os créditos de IRRF não homologados:
CNPJ 54.403.910/0001-44: Créditos não homologados – IRRF – R$ 63.183,19.
a) Analisando-se a fatura no 50-006566/10 (fls. 388), abaixo reproduzida, relativa ao
sacado ASSOCIACAO COMERCIAL E IND DE PIRACICABA, vencimento em
20/12/2010, verifica-se que o valor total bruto foi de R$ 169.561,87 e o total líquido,
após o desconto do IRRF de R$ 1.093,42 incidente sobre mensalidades de plano de
saúde, foi de R$ 168.468,45. Não foi apresentado o comprovante do pagamento, o razão
contábil e outros documentos que comprovassem a efetividade da operação e de tratar-
se de importância paga ou creditada a cooperativas de trabalho médico relativa a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, nos termos do art. 652 do
RIR/99.

Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

b) Analisando-se a fatura no 50-006567/10 (fls. 404) relativa ao mesmo sacado,
vencimento em 20/12/2010, verifica-se que o valor total bruto foi de R$ 25.576,83 e o
total líquido, após o desconto do IRRF de R$ 178,16 incidente sobre mensalidades de
plano de saúde, foi de R$ 26.398,67. Não foi apresentado o comprovante do pagamento,
o razão contábil e outros documentos que comprovassem a efetividade da operação e de
tratar-se de importância paga ou creditada a cooperativas de trabalho médico relativa a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, nos termos do art. 652 do
RIR/99.
c) Analisando-se a fatura no 50-006568/10 (fls. 436) relativa ao mesmo sacado,
vencimento em 20/12/2010, verifica-se que o valor total bruto foi de R$ 642.321,15 e o
total líquido, após o desconto do IRRF de R$ 3.760,47 incidente sobre mensalidades de
plano de saúde, foi de R$ 638.560,68. Não foi apresentado o comprovante do
pagamento, o razão contábil e outros documentos que comprovassem a efetividade da
operação e de tratar-se de importância paga ou creditada a cooperativas de trabalho
médico relativa a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, nos
termos do art. 652 do RIR/99.
d) Analisando-se a fatura no 50-006569/10 (fls. 438) relativa ao mesmo sacado,
vencimento em 20/12/2010, verifica-se que o valor total bruto foi de R$ 53.532,84 e o
total líquido, após o desconto do IRRF de R$ 265,39 incidente sobre mensalidades de
plano de saúde, foi de R$ 53.267,45. Não foi apresentado o comprovante do pagamento,
o razão contábil e outros documentos que comprovassem a efetividade da operação e de
tratar-se de importância paga ou creditada a cooperativas de trabalho médico relativa a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, nos termos do art. 652 do
RIR/99.
e) Analisando-se a fatura no 50-006570/10 (fls. 439) relativa ao mesmo sacado,
vencimento em 20/12/2010, verifica-se que o valor total bruto foi de R$ 523.396,74 e o
total líquido, após o desconto do IRRF de R$ 3.211,04 incidente sobre mensalidades de
plano de saúde, foi de R$ 520.185,70. Não foi apresentado o comprovante do
pagamento, o razão contábil e outros documentos que comprovassem a efetividade da
operação e de tratar-se de importância paga ou creditada a cooperativas de trabalho
médico relativa a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, nos
termos do art. 652 do RIR/99.
f) Analisando-se a fatura no 50-006571/10 (fls. 440) relativa ao mesmo sacado,
vencimento em 20/12/2010, verifica-se que o valor total bruto foi de R$ 384.799,43 e o
total líquido, após o desconto do IRRF de R$ 1.855,12 incidente sobre mensalidades de
plano de saúde, foi de R$ 382.944,31. Não foi apresentado o comprovante do
pagamento, o razão contábil e outros documentos que comprovassem a efetividade da
operação e de tratar-se de importância paga ou creditada a cooperativas de trabalho
médico relativa a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, nos
termos do art. 652 do RIR/99.
g) Analisando-se a fatura no 50-006572/10 (fls. 717) relativa ao mesmo sacado,
vencimento em 20/12/2010, verifica-se que o valor total bruto foi de R$ 57.573,97 e o
total líquido, após o desconto do IRRF de R$ 495,63 incidente sobre mensalidades de
plano de saúde, foi de R$ 57.078,34. Não foi apresentado o comprovante do pagamento,
o razão contábil e outros documentos que comprovassem a efetividade da operação e de
tratar-se de importância paga ou creditada a cooperativas de trabalho médico relativa a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, nos termos do art. 652 do
RIR/99.
h) Analisando-se a fatura no 50-006573/10 (fls. 719) relativa ao mesmo sacado,
vencimento em 20/12/2010, verifica-se que o valor total bruto foi de R$ 10.679,22 e o
total líquido, após o desconto do IRRF de R$ 84,82 incidente sobre mensalidades de
plano de saúde, foi de R$ 10.594,40. Não foi apresentado o comprovante do pagamento,
o razão contábil e outros documentos que comprovassem a efetividade da operação e de
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

tratar-se de importância paga ou creditada a cooperativas de trabalho médico relativa a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, nos termos do art. 652 do
RIR/99.
i) Analisando-se a fatura no 50-006573/10 (fls. 719) relativa ao mesmo sacado,
vencimento em 20/12/2010, verifica-se que o valor total bruto foi de R$ 10.679,22 e o
total líquido, após o desconto do IRRF de R$ 84,82 incidente sobre mensalidades de
plano de saúde, foi de R$ 10.594,40. Não foi apresentado o comprovante do pagamento,
o razão contábil e outros documentos que comprovassem a efetividade da operação e de
tratar-se de importância paga ou creditada a cooperativas de trabalho médico relativa a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, nos termos do art. 652 do
RIR/99.
j) Analisando-se a fatura no 50-006573/10 (fls. 719) relativa ao mesmo sacado,
vencimento em 20/12/2010, verifica-se que o valor total bruto foi de R$ 10.679,22 e o
total líquido, após o desconto do IRRF de R$ 84,82 incidente sobre mensalidades de
plano de saúde, foi de R$ 10.594,40. Não foi apresentado o comprovante do pagamento,
o razão contábil e outros documentos que comprovassem a efetividade da operação e de
tratar-se de importância paga ou creditada a cooperativas de trabalho médico relativa a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, nos termos do art. 652 do
RIR/99.
Foi anexado às fls. 985 o comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e de
retenção de IRRF – código 1708, no qual não constam informações compatíveis com as
citadas faturas.

[...]
Importante lembrar que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito compete
ao autor (art. 373 do Código de Processo Civil – Lei no 13.105, de 2015). Incumbe ao
sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e da
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa. Apenas os créditos
líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme art. 170 do Código
Tributário Nacional: (...)
Observe-se que no âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova documental deve
ser apresentada no momento da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de
requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

Portanto, mantém-se a glosa de IRRF realizada pela autoridade fiscal, pois não foram
apresentados documentos que comprovassem tratar-se de importâncias pagas ou
creditadas a cooperativas de trabalho médico relativas a serviços pessoais prestados
pelos associados da cooperativa, nos termos do art. 652 do RIR/99.
Conclusão
Diante do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado na Dcomp.
De acordo com a Recorrente, o acórdão de piso merece reforma pois, mesmo na
hipótese de contratos a preço fixo, confirma-se a realização de serviços pessoais pelos
cooperados da recorrente e do cor respondente repasse de produção àqueles médicos cooperados
, pelo que se aplica a autorização para a compensação do IRRF retido pelos contratantes nos
moldes do artigo 652, § 1o, ao menos até o recebimento da Solução de Consulta n.o 267 –
SRRF08/Disit e, que ainda não o fosse, aplicar-se-ia aos pagamentos feitos em pré-pagamento a
autorização para a compensação, diante da possibilidade de configuração da segunda hipótese de
retenção do imposto, constante do artigo 652 do RIR/99 (serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição), sendo a inaplicabilidade da retenção
decorrente da dificuldade temporal de se mensurar o valor dos serviços pessoais no momento da
emissão da fatura.
Em verdade, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente
produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor
de direito creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Neste contexto, a Recorrente, para comprovação de seu direito, juntou aos autos
comprovantes de rendimentos das fontes pagadoras, faturas e folhas do Livro Razão para
comprovar suas alegações.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
O enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
prevê:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Na formação do preço a ser pago às operadoras, a Resolução Normativa ANS n°
100, de 3 de junho de 2005 dispõe:
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

11. FORMAÇÃO DO PREÇO:
São as formas de se estabelecer os valores a serem pagos pela cobertura assistencial
contratada:
1 - pré–estabelecido: quando o valor da contraprestação pecuniária é efetuado por
pessoa física ou jurídica antes da utilização das coberturas contratadas;
2 - pós–estabelecido: quando o valor da contraprestação pecuniária é efetuado após a
realização das despesas com as coberturas contratadas, devendo ser limitado à
contratação coletiva em caso de plano médico-hospitalar. O pós-estabelecido poderá ser
utilizado nas seguintes opções:
I – rateio – quando a operadora ou pessoa jurídica contratante divide o valor total das
despesas assistenciais entre todos os beneficiários do plano, independentemente da
utilização da cobertura;
II – custo operacional – quando a operadora repassa à pessoa jurídica contratante o valor
total das despesas assistenciais.
3 - misto: permitido apenas em planos odontológicos, conforme RN no 59/03.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, determina:
Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional (Decreto-Lei no 2.030, de 9 de junho de 1983, art. 2o, Decreto-Lei no 2.065,
de 1983, art. 1o, inciso III, Lei no 7.450, de 1985, art. 52, e Lei no 9.064, de 1995, art.
6o). [...]
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei no 8.541, de
1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §1o).
§2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda (Lei no 8.981, de 1995, art. 64,
§2o).
Sobre a matéria, a Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013,
publicada no DOU de 20.01.2014, orienta:
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte. As
importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a serviços
pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência do
Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art. 652
do Regulamento do Imposto de Renda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e
652; PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26. [...]
Conclusão
15. Ante o exposto, proponho que se responda à consulente que:
a) as receitas por ela obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não
estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do
Regulamento do Imposto de Renda; e
b) as importâncias a ela pagas ou creditadas por pessoas jurídicas, relativas a serviços
pessoais prestados a tais pessoas jurídicas, ou colocados à disposição delas, pelos
associados da cooperativa, estarão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do Regulamento do
Imposto de Renda. (g. n.)
Ocorre que somente a partir da edição Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de
dezembro de 2013, é que restou pacificado definitivamente o entendimento acerca da
desnecessidade de retenção e recolhimento do IRRF nos pagamentos decorrentes dos contratos
de planos de saúde denominados de pré-pagamento, avenças estas que são comercializadas pelas
cooperativas de trabalho médico, em que não há, de plano, a efetividade da prestação de
serviços.
Anteriormente a esse pronunciamento da RFB permanecia a controvérsia sobre
procedimento correto a ser implementado nas hipóteses de pagamentos decorrentes de contratos
de planos de saúde na modalidade pré-pagamento no que se refere à sujeição da retenção do
IRRF, termos do artigo 652 do RIR, de 1999, em decorrência da impossibilidade de distinção,
com exatidão, dos montantes dos serviços pessoais prestados pelos médicos cooperados nos
referidos contratos de valor pré-determinado.
Nesse sentido, tem cabimento a continuidade da análise do direito creditório
pleiteado indicado no Per/DComp referente ao pagamento a maior de IRRF, código 3280,
efetuado anteriormente ao ano-calendário de 2013, uma vez que a Administração Pública
somente divulgou ao seu entendimento sobre o tema a partir da publicação da Solução de
Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013, no DOU em 20.01.2014.
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

Nesse mesmo sentido, cabe mencionar o voto condutor do Acórdão CARF no
1302-006.133, de 21.09.2022, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF, cujos fundamentos de direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Voto Vencedor
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Redator designado.
Nos termos da ata do julgamento realizado, este colegiado, por maioria de votos,
entendeu por bem “afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de IRRF
contidos nas DIRF, em relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos
à Unidade de Origem, para prosseguir na análise em relação a estes”, cabendo a mim
elaborar o voto vencedor. É o que passo a fazer.
Conforme exposto no relatório acima, ao analisar as declarações de compensação
apresentadas pela Recorrente, Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das
Cooperativas Médicas, a Fiscalização não reconheceu os créditos de IRRF decorrentes
dos contratos firmados na modalidade de “pré-pagamento”, contratos estes que haviam
sido firmados entre a Recorrente e diversos tomadores de serviços. [...]
Há nos autos, inclusive, planilha elaborada pela Unidade de Origem (fls. 791 e
seguintes), em que são demonstrados os valores de IRRF e a indicação daquela
modalidade de contrato. Em síntese, a motivação da fiscalização para não aceitar os
créditos de IRRF foi no sentido de que, nesta modalidade contrato (“pré-pagamento”),
não há prestação de serviços e, por isso, a retenção do IRRF seria indevida. [...]
Contudo, também em síntese, o entendimento que prevaleceu entre os julgadores
componentes desta Turma de Julgamento, inclusive deste Conselheiro, foi de que este
óbice para o reconhecimento do direito creditório deveria ser superado, porque, a
princípio, de fato, as retenções foram realizadas e, em especial, à época em que se
deram as retenções, não havia um entendimento consolidado da Receita Federal do
Brasil quanto à necessidade ou não de estas retenções serem realizadas nos pagamentos
decorrentes dos denominados contratos de pré-pagamento, contratos estes que são
firmados pelas cooperativas que comercializam planos de saúde, como é o caso da
Recorrente.
É que, importa reforçar, independentemente do tipo de contrato celebrado entre a
Recorrente e diversos dos seus tomadores de serviços, o que deve ser considerado, in
casu, é que de fato houve a retenção e recolhimento do Imposto de Renda em nome da
Recorrente, o qual foi posteriormente indicado como créditos nos PER/DCOMP
apresentados à Receita Federal do Brasil.
Tal fato, inclusive, é corroborado com a análise da fiscalização, que, em que pese ter
identificado as retenções e recolhimento do IRRF no período, sob o entendimento,
reitere-se, de que na modalidade de contrato denominado pré-pagamento não haveria
que se falar em retenção do IRRF, não reconheceu o direito creditório decorrente desta
modalidade de contrato.
Ocorre que, mesmo que o entendimento atual da Fiscalização seja pela desnecessidade
de retenção do Imposto de Renda nos contratos denominados de pré-pagamento, o fato
de ter sido retido e recolhido o tributo por si só já gera o direito creditório ao
contribuinte, sob pena, inclusive, de enriquecimento ilícito do erário.
Por outro lado, não se pode perder de vista que o entendimento acerca da situação IRRF
no caso das Cooperativas Operadoras de Planos de Saúde sempre foi controvertida, de
modo que somente veio a ser pacificada no ano de 2013, com a Solução de Consulta no
59 – Cosit de 30/12/2013 (anexo V), que assim estabeleceu:
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE
RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência
do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art.
652 do Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN
CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
Assim, à época em que as retenções em tela – que aos olhos da fiscalização são
indevidas - foram realizadas pelas Fontes Pagadoras da Recorrente, qual seja, ano de
2007, não era pacífico o entendimento acerca da necessidade ou não da retenção do
IRRF - Cooperativas, nos casos dos contratos celebrados na modalidade pré-pagamento.
De modo que havia certa insegurança jurídica quanto ao tema, tanto que, como se
observa, as Fontes Pagadoras optaram por reter e recolher o imposto nos pagamentos
realizados, independentemente da modalidade de contrato pactuado com a Recorrente.
Por conseguinte, não havia opção para à Recorrente acerca das retenções sofridas, sendo
certo que, a responsabilidade em relação a estas retenções é da empresa tomadora de
seus serviços, que é inclusive, quem determina os códigos de retenção e recolhimento.
Não tinha, a Recorrente, domínio ou poder quanto às retenções realizadas.
Logo, tendo em vista as divergências existentes acerca da sistemática de recolhimento e
retenção do IRRF – Cooperativas na época em que o crédito objeto das declarações de
compensação foram gerados, seria desarrazoado exigir procedimentos rígidos de sua
posterior compensação, justamente pelas dificuldades enfrentadas para a classificação
destes créditos, antes de a Receita Federal do Brasil se pronunciar de forma expressa
sobre o tema.
Porém, o que realmente importa neste caso é que os tomadores de serviços pessoas
jurídicas, a princípio, efetuaram as retenções e os recolhimentos do IRRF, conforme o
entendimento consignado pela própria fiscalização, quando da elaboração do despacho
decisório.
Assim, tendo em vista a ausência de entendimento pacífico acerca do tema em tela na
época das retenções sofridas pela Recorrente, esta não pode esta ficar a mercê de
questões procedimentais da RFB, que, reitere-se, só se pronunciou acerca da dispensa
das retenções posteriormente ao período ora em análise. O posicionamento formal, via
COSIT, só se deu em 2013.
Evidenciado, portanto, que a Recorrente, efetivamente, teve retenções no período,
inclusive decorrentes dos contratos denominados de “pré-pagamento”, o óbice constante
no despacho decisório deve ser superado, para que haja uma análise do direito creditório
sem o entendimento consignado naquele despacho.
Neste sentido, vota-se por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
para afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de IRRF contidos nas DIRF, em
relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem,
para que esta prossiga na análise do direito creditório em relação a estes.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1003-004.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722189/2014-11

Por conseguinte, deve-se afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de
IRRF, em relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem, para prosseguir na análise em relação a estes devendo o rito processual ser retomado
desde o início, dado que o tema em tela à época das retenções sofridas pela Recorrente somente
foi pacificado a partir da edição da Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento em parte ao
recurso voluntário para afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de IRRF, em relação
a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para prosseguir
na análise em relação a estes devendo o rito processual ser retomado desde o início, dado que o
tema em tela à época das retenções sofridas pela Recorrente somente foi pacificado a partir da
edição da Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1252
DF CARF MF
Original